Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o agravante, MURILO BOUZADA DE BARROS, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o pedido de aplicação da multa em seu desfavor prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, ou art. 80, VII, do CPC, conforme ID 35852174 - Pág. 9. Intime-se também o agravado, PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI, para que se manifeste sobre o pedido de medida cautelar incidental formulado pelo agravante ao ID 35776515. Publique-se.